Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-52.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007623-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVIN LIMA VIEIRA - CPF: 054.487.201-02 (APELANTE), GIOVANE CLARO NUNES DE ALCANTARA SILVA - CPF: 063.218.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade por violação de domicílio. Busca domiciliar sem mandado. Fundadas razões e flagrante delito. Crime permanente. Desclassificação para porte para consumo pessoal. Impossibilidade. Quantidade, fracionamento da droga e contexto do flagrante. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Kevin Lima Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, configurou violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; e (
ii
) saber se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal.

III.
Razões de decidir

3.
A busca domiciliar revelou-se legítima, pois precedida de fundadas razões concretas, consubstanciadas na indicação feita por usuário abordado em via pública, que apontou o apelante como fornecedor da droga, seguida da abordagem do acusado em frente à residência e da apreensão de entorpecente em sua posse.

4.

A existência de elementos objetivos indicativos da prática do crime de tráfico, somada à apreensão de novas porções de droga no interior da residência, caracteriza situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5.
O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação imediata da autoridade policial quando presentes indícios concretos da prática delitiva.

6.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial definitivo que atestou a apreensão de 73,67g de maconha fracionada em quatro porções. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pelas circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de droga em poder do apelante e em sua residência, bem como a indicação realizada por usuário que havia adquirido o entorpecente.

7.
A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006 revela-se inviável quando a quantidade, o fracionamento da substância e o contexto da apreensão evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, circunstâncias que afastam a hipótese de uso pessoal.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A quantidade, o fracionamento e o contexto da apreensão da droga constituem elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil do entorpecente, afastando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 2o; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ,
AgRg
no HC no 891.627/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10.06.2024; TJMT, AP no 1011804-67.2022.8.11.0042
, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 03/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Kevin

Lima Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13
a
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1007623-52.2024.8.11.0042
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime
de tráfico de drogas,

tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de
0
6

(
seis
) anos e
06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
650
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID no
311760907
, o apelante

suscita, preliminarmente, a nulidade processual por violação de domicílio, sustentando que o ingresso dos agentes policiais na residência do acusado ocorreu sem mandado judicial e desprovido de fundadas razões, baseando-se apenas em suposta delação de usuário que não teria sido confirmada em fase inquisitorial. No mérito, busca a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), argumentando que o apelante é mero usuário e que a quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 73g de maconha) seria compatível com o uso próprio.

Nas contrarrazões que estão no ID
311760909
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
318968874
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

Nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio

A questão prejudicial levantada pela Defesa cinge-se à suposta ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio. O argumento central é a inexistência de justa causa prévia que autorizasse a flexibilização da garantia constitucional da inviolabilidade do lar (art. 5o, XI, da Constituição Federal).

À luz desse conjunto probatório, revela-se plenamente legítima a busca domiciliar realizada, porquanto amparada em fundadas razões concretas que transcenderam meras suspeitas genéricas.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que a ação policial não se baseou em mero subjetivismo ou denúncia anônima isolada. Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, a diligência teve início após a abordagem de terceiros (Patrick, Maycon e José Ribamar) em via pública, fazendo uso de entorpecentes. Naquela oportunidade, o usuário Patrick indicou expressamente aos policiais que havia adquirido a droga do apelante Kevin e forneceu sua localização.

Em ato contínuo e ininterrupto, a guarnição deslocou-se ao endereço indicado e logrou êxito em abordar o apelante Kevin ainda em via pública (ou na frente da residência), na posse de uma motocicleta. Crucial para a legalidade do ato é o fato de que, já na revista pessoal realizada fora do imóvel, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha com o apelante.

Diante desse acervo consistente, verificou-se a existência de elementos objetivos e imediatos capazes de autorizar a pronta intervenção estatal, legitimando o ingresso domiciliar.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que
“a busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa”

(N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)
Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses
aspectos
, sob o olhar com
expertise
dos policiais, identifica uma atitude tal
que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca e apreensão no domicílio do acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que o apelante foi abordado em posse de droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

[...]
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos.

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
311760428
, narra os fatos desta forma:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 19h, na Rua Afonso Pena, 3127, bairro Vila Real, Cuiabá/MT, o denunciado
Kevin Silva Lima Vieira
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 73,67 g (setenta e três gramas e sessenta e sete centigramas), droga que fora fornecida por Geovane. Na mesma data, na Rua 16 de Dezembro, 186, bairro Altos da Boa Vista, em Cuiabá/MT, o denunciado
Geovane Claro Nunes de Alcantara Silva
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 3,83 g (três gamas e oitenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 6,93 g (seis gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.71005-01).

Na referida data, policiais militares receberam informações de que três indivíduos faziam o consumo de drogas no bairro Sucuri. Diante do relato, os militares foram até o local e encontraram Patrick Souza Ferreira, Maycon Marques Ferreira e José Ribamar da Conceição Silva Filho, os quais, de fato, faziam uso ostensivo de droga. Efetuada a busca pessoal, foi encontrado um cigarro artesanal de maconha com Patrick e duas porções da mesma substância com Maycon e José.

Na sequência, o indivíduo Patrick informou aos militares que tinha adquirido a droga com o denunciado Kevin, na Rua Afonso Pena, bairro Vila Real. Sendo assim, os agentes públicos se dirigiram ao referido endereço, onde encontraram o denunciado Kevin em uma motocicleta Honda Biz vermelha, o qual agiu de maneira suspeita. Realizada a abordagem, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha com o denunciado Kevin. Na sequência, diante da situação de flagrante delito, os militares efetuaram busca na residência, local em que apreenderam 02 (duas) porções de maconha dentro de um vaso de plantas.

Durante a abordagem, Kevin informou que o denunciado Giovane quem lhe fornecera a droga. Por essa razão, os militares foram para a Rua 16 de Dezembro, bairro Altos da Boa Vista, e lá se depararam com o denunciado Giovane na porta de sua residência. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e, dentro da residência, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) tesoura e pedaços de plásticos recortados, conhecidos como “paraquedas”, os quais são comumente utilizados para embalagem de porções de drogas.

Em seu interrogatório, o denunciado Kevin alegou que apenas uma porção de maconha fora encontrada na sua casa, negando que tivesse sido encontrada droga consigo. Relatou que pretendia fazer o consumo do mencionado psicotrópico e negou ter vendido droga para Patrick. Negou ter dito aos militares que Giovane era o fornecedor.

Por sua vez, Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva alegou que nada de ilícito fora encontrado na sua residência, exceto uma porção de ácido bórico. Negou ter fornecido drogas para Kevin.

Em diligências nos locais dos fatos, policiais civis não conseguiram obter elementos relevantes, pois os vizinhos dos denunciados demonstraram receio em prestar informações à equipe policial (p. 89-IP).

Conforme folha de antecedentes, Kevin responde por tráfico de drogas (0009123-15.2020.8.11.0042 e 0023462-13.2019.8.11.0042). Além disso, é reincidente, pois possui condenação em primeira instância pelo crime de roubo majorado (0020167-07.2015.8.11.0042). Por sua vez, Giovane possui um procedimento pelo crime de porte de arma (1003052-77.2020.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, a apreensão de considerável quantidade de droga em cada residência e os antecedentes indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados
aproveitaram-se
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”
.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que
a

desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida lei.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou tratar-se de 73,67g (setenta e três gramas e sessenta e sete centigramas) de
Cannabis sativa
(maconha), fracionados em 04 (quatro) porções.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante negue a prática de mercancia, a
rgumentando que
a droga apreendida era destinada ao uso pessoal,
suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Este e. TJMT, recentemente, já decidiu que:

“6. A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da apreensão (a natureza, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da ação e aos antecedentes do agente) indicam a finalidade de comercialização. 7. A condição de usuário de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal. (...). A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante, indicam a finalidade mercantil do entorpecente.” (TJMT - N.U 1007152-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, em observância ao §2o, do art. 28, da Lei n. 11.343/06, o conjunto das circunstâncias concretas (
quantidade de drogas e histórico criminal
) afasta a condição de mero usuário e autoriza o reconhecimento da prática do delito de tráfico, na forma do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Endossando o raciocínio, cito:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (TJMT - N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Mantenho, pois, intacta a condenação.

Aliás, ressalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese,
os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos e coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos. Confirmaram que a abordagem ao apelante não foi aleatória, mas fruto de indicação precisa de um usuário que havia acabado de ser detido. Relataram que, ao abordarem Kevin, encontraram drogas em seu poder e, na sequência, mais entorpecentes escondidos em sua residência.

Depoimento
extrajudicial policiais militares
– QUE
cumpunha
a guarnição do condutor quando receberam informação de populares de que três indivíduos constantemente estariam fazendo uso de entorpecente no bairro Sucuri, e diante da informação as equipes deslocaram até a rua Dinamarca do bairro
Suciri
, vindo a visualizar três joven
s na via fazendo uso de substância entorpecente, então foi realizado a busca pessoal nos suspeitos, vindo a localizar com o suspeito PATRICK um cigarro artesanal de substância análoga a ma
conha e duas porções de mesma substância, e com o suspeito MAIKON e JOSÉ de RIBAMAR foi localizado pontas de cigarro artesanal de substância análoga a maconha. Diante do fato foi dado voz de pr
isão aos suspeitos, os quais resistiram a prisão sendo necessário o uso de força física moderada e técnicas de imobilização e algemamento. Que em seguida a guarnição indagou o suspeito PATRIK sobre o local onde havia comprado o entorpecente, informou que é usuário e que constantemente faz a compra de
uma pessoa de nome KEVIN, o qual utiliza uma motocicleta para fazer as entregas e que
o mesmo
reside na avenida Afonso Pena do bairro Vila Real, porém não forneceu maiores detalhes, como, por exemplo,
a quantidade que havia comprado e nem o valor que pagou pela droga. Que diante da informação as equipes deslocaram em diligências até o endereço supracitado, v
indo a localizar o suspeito KEVIN em uma motocicleta Honda Biz vermelha em fundada suspeita, sendo realizado a abordagem e localizado dentro de seu bolso duas porções de substância análoga a maconha, diante da posse do entorpecente o suspeito KEVI
N recebeu voz de prisão, vindo a este resistir e tentou foragir sendo necessário o uso de força física moderada e técnicas de imobilização e algemas, diante da situação de fragrância, a equipe realizou
buscas no interior da residência do suspeito KEVIN sendo localizado mais duas porções de substância análoga a maconha dentro de um vaso de plantas no quintal. Durante a abordagem, o suspeito PATRICK reconhece KEVIN como sendo a pessoa que lhe entregou a substância entorpecente
. [...]

“
A testemunha de acusação PM TIAGO ALVES DE MATOS em seu depoimento judicial relatou: “(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial TIAGO? Lembro vagamente, né, pelo tempo, 2020. Detalhes eu não vou lembrar; O que o senhor se recorda vagamente? Sim, eu lembro da abordagem, eu lembro que nós deslocamos, né, mas os locais exatos eu não lembro, só pelo boletim mesmo que eu recordei agora, mas eu não lembrava, não; O senhor se lembra de ter recebido informações de pessoas usando drogas no Sucuri, você foram até lá e aí um dos rapazes abordados indicou o suspeito? É isso? Exatamente. Foi exatamente conforme o boletim que aconteceu; E aí? Vocês foram atrás do KEVIN e ele indicou o GEOVANI? Sim. Ele fez a indicação e foi feita a abordagem e encontrado esses entorpecentes, conforme relatado. E, continuamos a
diligência até localizar o terceiro suspeito aí da situação. Perguntas da Acusação: O senhor já conhecia algum desses abordados? O KEVIN ou o GEOVANE? Não, nunca tinha visto. Só por denúncias mesmo;
Vocês
abordaram os usuários e esses usuários indicaram que compraram drogas deles? É isso? Sim, sim. Eles não queriam informar que faziam tráfico e informaram que compraram de outra pessoa que era o traficante (...)” (Id. 154066260).

A testemunha de acusação PM CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA em seu depoimento judicial relatou: “(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, CLAUDINEY? Doutor, eu olhei o boletim de ocorrência, ontem, dei uma lida nele e devido ao lapso temporal, eu não me recordei dos fatos. Então eu vou ter que reiterar o boletim de ocorrência, porque já tem mais de três anos essa ocorrência e eu não me recordei dos fatos. Eu reitero o boletim de ocorrência; O senhor se recorda quem que lavrou o boletim de ocorrência, o senhor ou o seu colega? Não me recordo, doutor. Nesse período que a gente estava trabalhando nesse batalhão, a gente fez esse tipo de abordagem, de ocorrência era muito corriqueira, aí quase praticamente toda semana, no mínimo duas, três vezes na semana, a gente tinha uma ocorrência de tráfico de droga naquela área ali, devido a muitos bairros e criminosos têm essa prática e eu não me recordo dessa ocorrência (...)” (Id. 154066261)
” - trecho
exraído
da sentença
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

A propósito, a apreensão da substância entorpecente,
quando conjugadas com a prova testemunhal produzida, mostram-se aptas a comprovar a prática do delito de tráfico de drogas. É certo que tais elementos, se analisados de forma isolada, poderiam, em tese, não ser suficientes para caracterizar o tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/06; todavia, avaliados em conjunto com o contexto fático-probatório delineado nos autos e com as circunstâncias da apreensão, revelam-se indicativos seguros da destinação mercantil da droga, mostrando-se incompatíveis com a tese defensiva de uso pessoal.

Ainda, no caso sub judice, a destinação mercantil é comprovada pela conjugação de fatores: (i) a delação pretérita do usuário Patrick, que afirmou ter comprado a droga de Kevin; (
ii
) a forma de acondicionamento da droga (fracionada em porções); e (
iii
) a apreensão de dinheiro (R$ 30,00) sem comprovação de origem lícita imediata. Ademais, a quantidade apreendida (mais de 73 gramas de maconha), embora não seja monumental, é expressiva e incompatível com o porte para consumo imediato de um usuário comum, sendo suficiente para a confecção de dezenas de cigarros.

Analisando tais vetores, verifica-se que o apelante possui condenação anterior por tráfico de drogas, o que denota dedicação a atividades criminosas e habitualidade na conduta, enfraquecendo a tese de mero uso eventual.

E
m relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

No caso em comento, as circunstâncias fáticas que permeiam a apreensão demonstram, de forma clara, não se tratar de hipótese de uso pessoal.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo,estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto
é inviável o pedido
de desclassificação
deduzidos
neste recurso.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026